Tribunal: TJDFT
Processo: 0007395-97.2016.8.07.0006
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSO PENAL. ARTIGO 240, CAPUT e § 2°, INCISO II, DA LEI N° 8.069/1990. PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA OBTIDA POR DERIVAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Quando demonstrado que a prova considerada ilícita não serviu de base ao decreto condenatório deve ser rejeitada a preliminar de nulidade em razão da ilicitude da prova obtida por derivação.

2. Considerando-se que as ações penais apuram condutas distintas, assentadas em fundamentos legais igualmente distintos, não há que se falar no reconhecimento de coisa julgada.

3. A materialidade e a autoria estão plenamente evidenciadas, não cabendo absolvição por insuficiência ou ausência de provas.

4. Em conformidade com a orientação vinculante advinda do Superior Tribunal de Justiça, existente o pedido expresso da acusação e provada a ocorrência da prática delitiva em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, é de rigor a condenação do agente ao pagamento da indenização mínima para a reparação dos danos morais in re ipsa, isto é, aferíveis a partir da lesividade ínsita ao fato criminoso, na forma do art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal.

5. Mantém-se o quantum indenizatório mínimo arbitrado na origem - R$ 1.000,00 (mil reais) - por se mostrar adequado, de acordo com as circunstâncias concretas do caso, atendendo às funções compensatória, preventiva e pedagógica da indenização do dano extrapatrimonial.

6. Recurso conhecido e desprovido.